Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735057-23.2024.8.07.0003 RECORRENTE: SILVIO NEVES BERNARDES RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte autora, não há falar em reparação por danos morais. 2. Na hipótese, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados por meio de apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pela inaplicabilidade de honorários por equidade. Aduz que o valor fixado é irrisório. Afirma que, utilizada a apreciação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% do valor da causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão de justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e em relação à indicada divergência pretoriana. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015